Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-44.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infração de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade.

ANULAÇÃO DA MULTA DE

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infração de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade.

ANULAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO – Com efeito, verifica-se a confusão entre os procedimentos administrativos de notificação, autuação e de cassação da C.N.H., afetas a autoridades diversas – Órgão autuador da infração que gerou a instauração do procedimento de cassação que sequer compõe a lide (D.E.R.) – Assim, verifica-se a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, merecendo ser extinto o feito, sem exame do mérito em relação a este pedido.

ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Legitimidade passiva do DETRAN – Pretensão de anulação – Descabimento – Alegação de que o procedimento encontra-se pendente de julgamento - Provas acostadas aos autos que demonstram o contrário – Esgotamento do procedimento em instância administrativa, que observou o contraditório e a ampla defesa – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Sentença parcialmente reformada - Extinção do feito, por ilegitimidade passiva ad causam, em relação ao pedido de anulação da multa e, no mais, denega-se a segurança - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003503-44.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
VANDERLEI LEAL BONFA, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
2
Apelação: 1003503-44.2019.8.26.0358
Apelante: VANDERLEI LEAL BONFÁ
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Comarca: MIRASSOL
Juiz: DR. MARCELO HAGGI ANDREOTTI
Voto no: 16.201 G*
APELAÇÃO

Mandado
de
segurança

Procedimento administrativo de cassação do direito
de dirigir
Apelante que cometeu infração de
trânsito no período em que cumpria a penalidade de
suspensão
Inteligência do artigo 263, do CTB

Alegação de ausência das notificações legais

Denegação da ordem decretada em primeiro grau
Pretensão de reforma Impossibilidade.
ANULAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO
Com
efeito, verifica-se a confusão entre os procedimentos
administrativos de notificação, autuação e de
cassação da C.N.H., afetas a autoridades diversas
Órgão
autuador
da
infração
que
gerou
a
instauração do procedimento de cassação que
sequer compõe a lide (D.E.R.) Assim, verifica-se a
ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN,
merecendo ser extinto o feito, sem exame do mérito
em relação a este pedido.
ANULAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
Legitimidade passiva do
DETRAN Pretensão de anulação Descabimento
Alegação de que o procedimento encontra-se
pendente de julgamento - Provas acostadas aos
autos que demonstram o contrário
Esgotamento
do procedimento em instância administrativa, que
observou o contraditório e a ampla defesa

Presunção de legalidade e veracidade dos atos
administrativos Sentença parcialmente reformada
- Extinção do feito, por ilegitimidade passiva ad
causam, em relação ao pedido de anulação da multa
e, no mais, denega-se a segurança - Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI LEAL BONFÁ, contra a r. sentença de fls. 80/81, que
denegou a segurança em ação mandamental impetrada contra ato do
DIRETOR DO DETRAN/SP, pretendida para o fim de anulação da
infração de trânsito, bem como do procedimento administrativo de
cassação de seu direito de dirigir, ante a ausência das notificações legais,
desbloqueando o seu prontuário de condutor, até que seja esgotada a
discussão na instância administrativa.
Inconformado, apela o vencido (fls. 86/91),
reiterando, em síntese, os argumentos trazidos em sua inicial, rogando
pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 104/107.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença que denegou a ordem, que pretendia a anulação da
infração de trânsito, bem como do procedimento administrativo de
cassação do direito de dirigir do impetrante, ora apelante, ante a ausência
das notificações legais, desbloqueando o seu prontuário de condutor, até
que seja esgotada a discussão na instância administrativa.
Com todo respeito, a r. sentença merece parcial
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
4
Em relação ao pedido de anulação da infração de
trânsito que gerou a instauração do procedimento de cassação em face
do apelante, de fato, o DETRAN é parte passiva ilegítima, merecendo
ser extinto o feito, sem exame do mérito.
Isto porque, o referido auto de infração de trânsito
foi lavrado por agente do D.E.R. (fls. 58), ou seja, refere-se a ato
emanado por terceiro em relação à lide, o qual não integrou o polo
passivo da demanda, não sendo possível à autoridade apontada como
coatora dela se defender, posto que não tem poderes para corrigir o ato
impugnado.
Na lição de HELY LOPES MEIRELLES, entende-
se por autoridade "a pessoa física investida de poder de decisão dentro
da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal". (in
"Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado
de Injunção, `Habeas Data'", Ed. RT, 1991, p. 10/11).
Logo, a autoridade coatora é aquela que ordena ou
omite a prática do ato impugnado, uma vez que autoridade que não pode
corrigir o ato inquinado de ilegal, também não pode ser considerada
como autoridade coatora para fins de impetração (RJTJESP 111/180 e
99/166).
Assim sendo, não há que se falar em ato coator por
parte da autoridade impetrada quanto ao pedido de anulação da infração
de trânsito descrita a fls. 58, sendo que esta não é a responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
5
prática do ato impugnado, a qual, por isso mesmo, não tem poderes para
corrigir o ato inquinado de ilegal.
O que se verifica, no caso, é que o apelante, com
todo o respeito, está confundindo dois procedimentos diversos para o
fim de alegar a nulidade do procedimento administrativo.
Isto porque, uma vez cometida uma infração de
trânsito, em uma primeira fase, é o proprietário do veículo notificado
pela autoridade que o autuou, para que apresente seu recurso
administrativo ou indique o condutor e, assim não agindo, prevalece a
validade da infração, cabendo o recolhimento da multa.
É nesta fase em que se pode alegar a ausência de
notificação em 30 dias, da dúplice notificação, da indicação de condutor,
etc., diretamente em recurso interposto em face da autoridade que lavrou
a autuação, que pode ser o DSV, o DER, etc., a qual é a competente para
anulá-la.
Superada esta fase e permanecendo válida a
autuação, incumbe a outra autoridade, agora do DETRAN ou
CIRETRAN,
instaurar
o
procedimento
administrativo
de
suspensão/cassação da C.N.H..
Note-se que nesta segunda fase não é mais possível
alegarem-se os vícios relativos à autuação de trânsito (falta de
notificação, ausência de contraditório, prática da infração por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
6
condutor, etc.), posto que a infração já se consolidou como sendo válida,
descabendo questioná-la, mormente perante autoridade incompetente
para anular o ato.
Daí porque nos procedimentos administrativos de
suspensão e/ou cassação da C.N.H. a defesa limita-se tão somente à
alegação de ausência dos pontos em carteira ou de reincidência, ausência
de intimação para a defesa administrativa, etc., descabendo atacarem-se
os autos de infração que ensejaram a instauração do procedimento,
mesmo porque, estes somente podem ser anulados pela autoridade que
os lavrou, a qual é diversa da autoridade do DETRAN, que não tem
competência para anular a penalidade de trânsito e pontuação aplicadas
por outra autoridade, apenas lhe competindo considerar o que foi
anotado por outro órgão de trânsito ao tomar a sua decisão.
Assim, em relação ao pedido de anulação da
infração de trânsito, que culminou na instauração do procedimento de
cassação do direito de dirigir do apelante, verifica-se que a autoridade
impetrada é parte ilegítima para a presente ação, conforme exposto
alhures, sendo de rigor a extinção do feito, sem exame do mérito.
Em relação ao pedido de anulação do procedimento
de cassação de seu direito de dirigir, era mesmo de rigor a denegação da
ordem.
O controle administrativo é aquele exercido pelo
Executivo e pelos órgãos da administração dos demais poderes, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
7
exercem sobre suas próprias atividades, a fim de mantê-las dentro da lei,
conforme as necessidades do serviço.
Trata-se de um controle de legalidade e de mérito,
bem como de um controle interno realizado pelo órgão responsável pela
atividade controlada, no âmbito da própria Administração.
O processo administrativo instaurado, para fins de
aplicação de penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, é
um meio de apuração e punição de faltas graves praticadas pelos
infratores da lei de trânsito.

Este procedimento deve ser julgado pela autoridade
competente, em decisão fundamentada, não se admitindo a aplicação de
pena sem justificativa, e nem sem a observância do devido processo
legal, momento em que cabe ao Judiciário fazer o controle da legalidade.
O controle realizado pelo Poder Judiciário,
normalmente, é um controle subsequente ou corretivo, feito a posteriori,
já que se efetiva após a conclusão do ato controlado, para corrigir-lhe
eventuais defeitos.
Por isso, o controle judicial dos atos administrativos
em geral, é limitado ao controle da legalidade, sendo vedado o
pronunciamento sobre o mérito administrativo.
Assim, todo ato administrativo, para ser legítimo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
8
operante, deve respeitar o princípio da legalidade, já que, caso contrário,
torna-se viciado, podendo ser anulado.
A legalidade se encontra no respeito ao "due
process of law", mesmo em se tratando de procedimento administrativo.
Na lição de Hely Lopes Meirelles, o procedimento
administrativo não tem os rigores rituais dos processos judiciais. Assim,
basta que em seu bojo, dentro do princípio do informalismo, atenda-se
"às normas pertinentes do órgão processante e se assegure a defesa do
acusado" (in "Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT, 15a
edição, 1990, pág. 585).
No caso, não se verifica a violação aos princípios
legais a fim de que se possa anular a decisão administrativa de aplicação
da penalidade de cassação do direito de dirigir do apelante.
Extrai-se
das
informações,
bem
como
dos
documentos juntados aos autos (fls. 55/65), que, em face do impetrante,
foi instaurado o procedimento administrativo de cassação no. 12/2019,
em razão deste, no período em que cumpria a penalidade de suspensão
de seu direito de dirigir, ter cometido uma nova infração de trânsito, nos
termos do artigo 263, inciso I, do CTB.
Diferentemente do que alega, observa-se, no
documento acostado a fls 59, que o referido procedimento respeitou os
preceitos legais, notificando-o da instauração da decisão que lhe impôs a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
9
penalidade, bem como do trânsito em julgado administrativo, tornando
definitiva a imposição da penalidade de dois anos de cassação de seu
direito de dirigir, a partir de 27.11.2019 até 27/11/2021 (fls. 62).
Ressalte-se que a autoridade impetrada, inclusive,
forneceu os números das notificações encaminhadas ao apelante, por
meio dos Correios, conforme se vê dos documentos juntados a fls.
59/62.
Assim, descabe acolher as suas alegações no sentido
de não ter sido notificado, visto que as informações e os documentos
trazidos aos autos demonstram o contrário.
Desse modo, verifica-se que não houve qualquer
cerceamento de sua defesa ou violação ao princípio do contraditório,
posto que o apelante foi devidamente notificado de todos os atos do
procedimento administrativo para fins de aplicação da penalidade de
cassação de sua C.N.H., como ficou claro pela documentação juntada
aos autos.
Em caso análogo, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público julgou a Apelação Cível no 0033048-39.2010, cujo
Relator foi o E. Desembargador Reinaldo Miluzzi, que assim consignou:

“O Código de Trânsito Brasileiro prevê a
suspensão do direito de dirigir bem como a cassação do
documento de habilitação quando houver decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
10
fundamentada da autoridade de trânsito, que tenha
transitado em julgado perante à Junta Administrativa de
Recurso de Infrações (JARI) e, se for o caso, perante o
CETRAN ou CONTRAN, respectivamente (CTB, art.265).
Foi o que ocorreu, no presente caso, devendo
permanecer a decisão administrativa, uma vez que o
impetrante teve oportunidade à ampla defesa, com
produção de provas e contraditório, em regular trâmite
de processo administrativo, tendo se esgotadas todas as
instâncias.

Em sede de mandado de segurança, não há
como discutir as questões que afetam a imposição das
penalidades porque a matéria depende de dilação
probatória para ser dirimida.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda
Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA. Matéria dependente de
produção de provas. INVIABILIDADE. Manifesta
inadequação da via processual escolhida. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação Cível n. 628.276.5/6-00 -
São Paulo, Relator: Oliveira Santos, Voto 25.046, j.
26.01.2009, V.U.).”
Assim, a r. sentença merece ser parcialmente
reformada, para o fim de extinguir o feito, sem exame do mérito, em
relação ao pedido de anulação da infração de trânsito, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-44.2019.8.26.0358 -Voto no
11
mais, mantendo-se a denegação da ordem.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Por todo o exposto, pelo meu voto, extingue-se o
feito, sem exame do mérito, em relação ao pedido de anulação da
infração de trânsito, por ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN,
denegando-se a ordem e, no mais, nega-se provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora